Tribunal: TJMT
Processo: 1002163-66.2022.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002163-66.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 496.205.091-53 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PRETÉRITO DE EX- SERVIDOR FALECIDO - ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO PEDIDO DE REENQUADRAMENTO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS PRETENDIDAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Servidor que falece antes da entrada em vigor da Lei Complementar 318/2008 faz jus ao reenquadramento pretendido (Classe E – Nível 08) por força da norma do artigo 9º da referida lei, que expressamente estabelece efeitos financeiros a partir de 1º de maio-2008.

Pretensão à cobrança das parcelas (R$ 6.817,20) encontram-se abrangidas pela prescrição, ponto em que vai mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, para:

“(...)Desta forma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 reconheço a prescrição extinguindo o feito com resolução do mérito.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Intimem-se.
(...)”.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente.

O recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A parte recorrente alega que é pensionista do servidor público, policial civil, João Aquino de Lavor, falecido em
17/06/2008
, e requer o reconhecimento da transposição do cargo de agente para investigador, nos termos da LC 318/2008.

Aduz que após o falecimento do ex-servidor, em
26/06/2008
foi editada a
Lei nº 318/2008
, ou seja, ele não pôde ser enquadrado como investigador, pois morreu 09 (nove) dias antes da publicação da lei. No entanto, em que pese a lei ter sido editada após a morte do ex-servidor, os efeitos financeiros, nos termos do art. 9º, da Lei Complementar 318/2008, remetem ao dia 1º de maio de 2008, ou seja, antes da morte do ex-servidor.

Em sede de contestação, o reclamado alega que Ocorre que LC 318/2008 entrou em vigor em 26/06/2008, enquanto que o reconhecimento judicial da transposição foi buscado somente no ano de 2022, após o transcurso do prazo prescricional (05 anos).

Pois bem. Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que reconheceu a prescrição, sob o argumento de que o juízo não observou que no caso se trata de obrigação de trato sucessivo, de modo que não há prescrição.

In casu
, verifica-se que o Servidor Público faleceu em
17/06/2008
, bem como a ação foi ajuizada em
22/03/2022
, e destina-se ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes de suposta omissão estatal no respectivo enquadramento do esposo, falecido, da autora, bem como não houve interposição de requerimento administrativo relacionado ao pretendido reenquadramento.

Assim, nas hipóteses de enquadramento ou
reenquadramento
, ou mesmo nos casos que envolvem requerimento ou
revisão
de
pensão
por
morte
de servidor público, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO PENSÃO ESTATUTÁRIA. EX-SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - Na origem, o feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a prescrição do fundo de direito quanto à revisão da pensão estatutária de ex-servidor do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal. No Tribunal, a decisão foi mantida.

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

III - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Em que pese as alegações do agravante, no tocante à prescrição, aplica-se a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base no reenquadramento de novo plano de cargos e salários.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.104.508/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

E:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.

A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.985.606/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Já no que se refere à pretensão de cobrar parcelas que decorrem da diferença havida em razão do novo reenquadramento, essas são fulminadas pelo transcurso do tempo.

De fato, quanto a essas resta clara a ocorrência da prescrição à luz do Decreto n 20.910/32, uma vez que o prazo para buscar os reflexos financeiros decorrentes da nova situação jurídica tivera início no ano de 1993, e o ajuizamento da ação de base se deu apenas em 22 de março de 202, ou seja, há mais de 13 (treze) anos após a aposentadoria do servidor falecido, e há vem mais de 5 (cinco) anos do benefício da pensão por morte concedido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer à recorrente o direito ao
enquadramento do Sr. João Aquino Lavor no Nível 8, na Classe (E) da Tabela do Anexo II da Lei Complementar nº 310/2008
, mantida no mais a sentença,
nos termos do artigo 46, que declarou prescritas as parcelas pretendidas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024